Tribunal: TCU
Processo: 012.281/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de Reexame contra Acórdão 11578/2020  2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos este pedido de reexame em face do Acórdão 11578/2020-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e, no mérito, dar-lhe provimento para tornar insubsistente o item 9.1 do Acórdão 11578/2020-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. restituir os autos à Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais - Sefip, para que avalie a necessidade de fazer a revisão de ofício do ato concessório de aposentadoria de Sergio dos Santos Andrade; 9.3. encaminhar cópia deste acórdão ao recorrente, destacando que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.